Tribunal: TJBA
Processo: 8052472-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052472-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GLEDSON SANTOS DE JESUS Advogado(s): DAVID LUCAS DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: THIERES SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MAIOR DE IDADE AINDA CURSANDO O ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO DO ALIMENTANTE SEM PROVA DOCUMENTAL. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Alimentos que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 30% do salário mínimo em favor de THIERES SANTOS DE JESUS, filho do agravante GLEDSON SANTOS DE JESUS. O agravante sustenta que o alimentando já atingiu a maioridade civil e alega encontrar-se desempregado, pleiteando a redução do valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade civil do alimentando afasta, por si só, a obrigação alimentar quando demonstrado que ainda frequenta o ensino médio e não possui autonomia financeira; e (ii) estabelecer se a alegação de desemprego do alimentante, desacompanhada de prova documental, justifica a redução do valor fixado a título de alimentos provisórios. III. RAZÕES DE DECIDIR A maioridade civil não extingue automaticamente o direito à percepção de alimentos, que pode subsistir com fundamento no dever de solidariedade familiar quando comprovada a necessidade do filho maior que ainda se encontra em fase de conclusão dos estudos e sem condições de prover o próprio sustento. A frequência do alimentando ao 3º ano do ensino médio demonstra situação de dependência econômica que legitima, em cognição sumária, a manutenção da obrigação alimentar até que alcance autonomia financeira. A alegação de que o alimentando possui emprego fixo não foi acompanhada de prova documental e demanda adequada instrução probatória no juízo de origem, não podendo justificar a reforma da decisão em sede de agravo de instrumento. A fixação de alimentos provisórios observa o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, cabendo ao alimentante demonstrar concretamente a impossibilidade de suportar o encargo. A simples alegação de desemprego, desacompanhada de documentos que evidenciem a incapacidade econômica, não afasta a presunção de capacidade contributiva considerada pelo juízo de primeiro grau. A decisão recorrida revela-se razoável ao estabelecer critério variável de cálculo, fixando 30% do salário mínimo em caso de desemprego e 30% dos rendimentos líquidos em caso de vínculo empregatício, com incidência sobre 13º salário e férias, excluídas verbas indenizatórias. Em sede de tutela provisória, a modificação do valor fixado exige demonstração robusta da incapacidade financeira do alimentante, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A maioridade civil não extingue automaticamente o dever alimentar quando o filho maior demonstra necessidade e ainda se encontra em fase de conclusão dos estudos. A alegação de desemprego do alimentante, desacompanhada de prova documental idônea, não justifica a redução de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento. A revisão do valor de alimentos provisórios demanda prova concreta da incapacidade financeira do alimentante e adequada instrução probatória no juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; CC, art. 1.694, §1º; CF/1988, art. 229. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.446/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp nº 1.198.105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.09.2011, DJe 14.09.2011; TJBA, AI nº 8004485-62.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 17.10.2018; TJBA, AI nº 8065628-42.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, pub. 08.09.2025.